Tribunal: TJDFT
Processo: 0704375-93.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704375-93.2021.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELIAN ARAUJO DE ANDRADE APELADO: OTAVIANO FERREIRA Despacho 1. No recurso, a apelante noticia o falecimento do autor, ora apelado, e junta a respectiva certidão de óbito aos autos (ID n° 43228082). Informa também que possui 2 filhos, menores de idade - em comum com o autor - e apresenta as respectivas certidões de nascimento, embora conste registrado como filho do falecido apenas Otávio Eduardo Ferreira Andrade (ID n° 43228082 e ID n° 43228084). Consta na certidão de óbito que o autor era solteiro e possuía uma neta, cuja mãe é falecida. 2. Considerando o princípio saisine, em que a posse é transmitida aos herdeiros imediatamente após o falecimento do legítimo possuidor, há a possibilidade de inexistir interesse processual no prosseguimento do feito. 3. Ante o fato superveniente (morte do autor), há, também, a chance de existirem interesses antagônicos no polo ativo, visto que, em tese, a ré/apelante poderá, na qualidade de mãe e representante legal, representar herdeiros do autor/apelado. 4. Diante das circunstâncias fáticas-processuais, a priori, a reintegração de posse não se mostra a medida mais adequada para resolver, de forma definitiva, o imbróglio anteriormente existente entre o falecido autor e a ré. 5. Intime-se o advogado do falecido autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize a representação processual, nos termos do art. 75, VII c/c art. 110 e 313, §2o, II, todos do CPC, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. 6. No mesmo prazo, o espólio, os sucessores ou os herdeiros deverão informar se persiste o interesse processual no prosseguimento do feito. 7. Cumprida a diligência, na forma do art. 690 do CPC, cite-se Adelian Araújo de Andrade para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se quanto ao pedido de habilitação. Na mesma oportunidade, também deverá informar se persiste o interesse no prosseguimento do feito. 8. Após, dê-se vista ao Ministério Público porque há interesse de menores. 9. Concluída as diligências, retornem-me os autos. 10. Publique-se. Brasília, DF, 16 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro